Tribunal: TJSP
Processo: 1500667-81.2022.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Roubo circunstanciado tentado e resistência – Recurso defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas – Absolvição – Descabimento – Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação dos crimes – Sentença mantida – Recurso desprovido.